Tribunal: TCU
Processo: 012.797/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em processo de reforma. Ato de alteração. Proventos concedidos com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de alteração de reforma, interposto pelo sr. Carlos Ferreira Nunes contra o Acórdão 5822/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Primeira Região Militar/Comando do Exército.